Tribunal: TJSP
Processo: 1043205-16.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de revisão contratual com declaração de valor pago e repetição de indébito julgada improcedente – Nulidade – Inocorrência – Prova pericial desnecessária – Cláusula de reajuste desprovida de abusividade – Correção mensal pelo IGP-M e juros remuneratórios anuais de 6% – Legitimidade – Atualização monetária que apenas recompõe a moeda e juros que remuneram o

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de revisão contratual com declaração de valor pago e repetição de indébito julgada improcedente – Nulidade – Inocorrência – Prova pericial desnecessária – Cláusula de reajuste desprovida de abusividade – Correção mensal pelo IGP-M e juros remuneratórios anuais de 6% – Legitimidade – Atualização monetária que apenas recompõe a moeda e juros que remuneram o capital emprestado – Precedentes do Colegiado e desse Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo desprovido.